Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731922-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RITA DE CASSIA FREITAS DE CERQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se mandado de segurança em que se pretende a "(...) seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para determinar a autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020." Narra o impetrante os contornos fáticos-juridicos: O(A) impetrante é credor(a) da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 265.246,16, conforme bem demonstra o Precatório n. 0002039-08.2017.8.07.0000 (processo anexo). O referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais, constando que o(a) impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos. O pedido foi deferido e o(a) suplicante recebeu efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, o(a) impetrante requereu mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva 3 complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. A decisão impugnada da autoridade apontada como coatora foi assim lançada: “O(a) credor(a) RITA DE CASSIA FREITAS DE CERQUEIRA pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 7857040, fl. 69, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (12/12/18), consoante alvará de id 7857040, fl.69. O pagamento do adiantamento preferencial ao(à|) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica.” A decisão proferida pelo Juízo de origem encontra guarida na jurisprudência desta Eg. 2a Câmara conforme podemos observar no precedente abaixo transcrito: Órgão 1a Câmara. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0727241-72.2019.8.07.0000 IMPETRANTE(S) JOSE SANTANA DA SILVA IMPETRADO(S) JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Acórdão No 1253791 EMENTA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. Órgão 2a Câmara Cível MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0722330-51.2018.8.07.0000 IMPETRANTE(S) MILRA SILVA SITARO IMPETRADO(S) JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1168701 EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, DIAULAS COSTA RIBEIRO - 1o Vogal, ALFEU MACHADO - 2o Vogal, CARLOS RODRIGUES - 3o Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 4o Vogal, SANDRA REVES - 5o Vogal, EUSTAQUIO DE CASTRO - 6o Vogal, VERA ANDRIGHI - 7o Vogal e SÉRGIO ROCHA - 8o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: Ordem denegada por maioria, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 06 de Maio de 2019 Desembargadora ANA CANTARINO Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao Ministério Público. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de outubro de 2021 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de outubro de 2021